Tribunal: STF
Processo: ARE 1517878
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA (JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA.). REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. 1.1. De acordo com o artigo 896-A da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, deve examinar previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 1.2. No caso presente, a Reclamada suscitou preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, destacando que, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, a Corte Regional manteve-se silente acerca de questões essenciais para o deslinde da controvérsia. Ocorre que o Tribunal Regional analisou todas as questões suscitadas de forma minuciosa. O dever estatal de prestar a jurisdição, enquanto garantia fundamental da cidadania (Constituição Federal, artigo 5º, XXXV), não se confunde com o direito à obtenção de pronunciamento favorável às pretensões deduzidas. Embora o exercício da jurisdição no Estado Democrático de Direito seja incompatível com posturas arbitrárias (Constituição Federal, artigo 93, IX), o sistema brasileiro consagra o postulado da persuasão racional, que impõe ao julgador o dever de expor as razões que fundamentam as conclusões alcançadas (CLT, artigo 832 c/c o artigo 371 do CPC/2015). O fato de ter sido proferida decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. Motivada e fundamentada a decisão, não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional, restando ilesos os artigos apontados como violados. 1.3. Não se divisa transcendência sob quaisquer das suas modalidades. 2. CONEXÃO ENTRE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. Dispõe o artigo 55, caput, do CPC que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. No caso presente, a parte suscita conexão entre a presente reclamação trabalhista e o Processo nº 101295-12.2017.5.01.0041. Ocorre que não há falar em conexão, porquanto as reclamações trabalhistas apresentam causa de pedir e pedidos distintos. O caso presente versa sobre o pagamento de pensão mensal, em face da incapacidade total do empregado para o exercício das atribuições que executava antes de sofrer o acidente do trabalho que o inabilitou. A hipótese tratada na reclamação trabalhista nº 101295-12.2017.5.01.004 diz respeito à nulidade da dispensa sem justa causa de empregado reabilitado e a reintegração ao emprego, uma vez que não observada a cota fixada no artigo 93 da Lei 8.219/91. Ilesos os artigos 5º, XXXVI, da CF, 55 e 58 do CPC. Não se divisa transcendência sob quaisquer das suas modalidades. Agravo desprovido.



    II. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS). REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE COMPROVA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. PRESSUPOSTO NÃO OBSERVADO. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o § 1º-A do artigo 896 da CLT, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 13.015/2014, sob pena de não conhecimento do recurso de revista, é ônus da parte: “I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista;”. No caso dos autos, a parte não transcreveu, no seu recurso de revista, os trechos da decisão recorrida que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia. Nesse contexto, incide o artigo 896, § 1º-A, I, da CLT como óbice ao processamento do recurso de revista. 2. Não se divisa transcendência sob quaisquer das suas modalidades. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, XXXVIII, LIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PRIMEIRA RECLAMADA (JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA.) [...]



    Feitos esses registros, observo que a Reclamada, após a prolação do acórdão regional, opôs embargos declaratórios, suscitando: “inobservância de julgamento conjunto com a RT 0101295-12.2017.5.01.0041” (fl. 1005); “falta de exame da tese de conhecimento do recurso adesivo e das razões produzidas na impugnação ao recurso da reclamada, em especial a tese de cerceamento de defesa por supressão de prova e de instância” (fl. 1005); “o acórdão fixa pensionamento de 100% do salário recebido pelo reclamante ‘até o fim da sua vida’, sem esclarecer (a) o critério adotado, inclusive para não fixar proporcional; (b) por que razão considerou o reclamante 100% incapaz de exercer a mesma função que continuou a exercer, sem qualquer limitação, após o evento; e (c) a incompatibilidade com a condenação imposta na conexa ação 0101295-12.2017.5.01.0041, onde mandou reintegrar na mesma função para a qual o embargado seria 100% incapaz” (fl. 1005).



    As questões apontadas como não apreciadas foram devidamente analisadas pela Corte Regional.



    Consta do acórdão em que analisados os embargos declaratórios que: [...]



    A despeito da determinação de julgamento conjunto pelo Juízo a guoforam lançadas sentenças distintas, em nada conflitantes, tampouco o são os acórdãos dos julgamentos do presente feito e aquele lançado nos autos do processo n. 0101295-12.2017.5.01.0041.



    Saliento, por oportuno, que a condenação à reintegração e ao pagamento de pensionamento em nada se confundem.



    O art. 950 do CC é claro no sentido de que é devido o pensionamento correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.



    Ora, se em conclusão o reclamante ficou inabilitado para o exercício daquela função, em 100%, devido é o pensionamento, sem se verificar qualquer incompatibilidade com o deferimento da reintegração; também, se reabilitado para o exercício de outra função, tendo a reclamada dispensado indevidamente o autor no curso de garantia provisória de emprego, tal condenação em nada se confunde com esta.



    Assim, como o resultado da demanda seria exatamente o mesmo, não resulta qualquer prejuízo à parte, não havendo falar em nulidade (art. 794 da CLT). [...]



    Embora o exercício da jurisdição no Estado Democrático de Direito seja incompatível com posturas arbitrárias (Constituição Federal, artigo 93, IX), o sistema brasileiro consagra o postulado da persuasão racional, que impõe ao julgador o dever de expor as razões que fundamentam as conclusões alcançadas (CLT, artigo 832 c/c o artigo 371 do CPC/2015).



    O fato de ter sido proferida decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente